Tribunal: TCU
Processo: 037.244/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Claudia Regina Fiuza de Alencastro contra decisão de ...

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame, interposto por Cláudia Regina Fiúza de Alencastro contra o Acórdão 820/2022-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro-Substituto Marcos Bemquerer, que considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria à interessada, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, dar-lhe provimento, tornando insubsistente o Acórdão 820/2022-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria a Cláudia Regina Fiúza de Alencastro, concedendo-lhe registro excepcional, com fundamento no art. 7o, inciso II, da Resolução-TCU 353/2023.